Tribunal: TJBA
Processo: 8000592-05.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000592-05.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: IAGO SANTOS BARBOSA Advogado(s): FRANKLIN CONCEICAO MASCARENHAS, LORENA GARCIA BARBUDA CORREIA, Rebeca Matos Gonçalves Fernandes dos Santos APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 619 DO CPP. ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REAVALIAÇÃO DO CERNE DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRÉ-QUESTIONAMENTO. LASTRO EM ALGUM VÍCIO. NECESSIDADE. RECURSO. REJEIÇÃO. 1. A teor do que preconiza o art. 620 do Código de Processo Penal, o objetivo dos embargos de declaração se limita ao saneamento de vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão. 2. A expressa apreciação das teses registradas na apelação, seguida de sua rejeição em favor de convicção fático-jurídica diversa, não revela a incidência do julgado nas preditas máculas, mas, sim, constitui o próprio substrato do julgamento, cuja eventual correção, pela reanálise do conjunto probatório, refoge à via dos aclaratórios. 3. Nesse contexto, atentos à razão decidenda do acórdão vergastado, vislumbra-se que todas as provas foram devidamente apreciadas, as quais comprovaram, de forma inequívoca, a ilicitude da prova colhida. 4. Ainda quando voltado ao propósito de pré-questionamento, o recurso de embargos de declaração necessita estar assentado em algum dos vícios que autorizam sua utilização. Precedentes. 5. Ausentes as máculas apontadas no julgado, torna-se imperativo rejeitar as postulações abrigadas no recurso horizontal. 6. Embargos rejeitados. ACORDÃO Vistos, discutidos e relatados os autos dos EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8000592-05.2024.8.05.0113. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS, nos termos do voto do Relator. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO PRESIDENTE/RELATOR